Tribunal: STF
Processo: HC 91199
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO NÃO ATRIBUÍDO AO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL:
   OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA REVOGAR A
   PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
1.      A jurisprudência deste Supremo
   Tribunal firmou-se no sentido de que o encerramento da instrução
   criminal afasta a alegação de excesso de prazo. No entanto, esse
   entendimento deverá ser tomado com o temperamento jurídico
   necessário para atender aos princípios constitucionais e
   infraconstitucionais, especialmente quando se evidencia flagrante
   ilegalidade decorrente do excesso de prazo não imputável ao
   acusado. Precedentes das Turmas.
2.      Habeas corpus deferido.